Tribunal: STF
Processo: RE 191445
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário.
Juntada do substabelecimento após escoado o prazo recursal.
Inexistência do ato de interposição do recurso.
        - Taxa de Fiscalização dos Mercados de Título e Valores
Mobiliários. Base de cálculo. Patrimônio líquido.
Constitucionalidade. Precedentes. A circunstância de não ter transitado
em julgado a decisão do Plenário, cujos fundamentos foram sintetizados
na decisão agravada, não é suficiente para dar seguimento ao
extraordinário, não tendo o agravante trazido argumento capaz de fazer
frente àquela orientação.
         Agravo regimental desprovido.